Tribunal: TJMT
Processo: 1014745-32.2018.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014745-32.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0004-21 (APELANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 17.452.355/0001-14 (APELADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO registrado(a) civilmente como SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS MERCANTIS. FACTORING. PRELIMINAR DE COISA JULGADA MATERIAL. ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO. ACEITE APOSTO POR FUNCIONÁRIO DO SETOR FINANCEIRO DA DEVEDORA. CIRCULAÇÃO REGULAR DOS TÍTULOS. BOA-FÉ DA CESSIONÁRIA. PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos à execução opostos por sociedade empresária devedora, sob alegação de fraude e inexistência de débito nas duplicatas mercantis que instruíram a execução ajuizada por empresa de fomento mercantil, adquirente dos títulos por borderô de cessão de crédito.

II. Questão em discussão

2. Questões controvertidas: (i) se há coisa julgada material em relação à legitimidade dos títulos; (ii) se o aceite dado por funcionário da devedora é suficiente para vincular a empresa sacada; (iii) se podem ser opostas exceções pessoais contra a factoring adquirente de boa-fé.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de coisa julgada confunde-se com o mérito, devendo ser analisada conjuntamente, diante da conexão com a própria exigibilidade do título.

4. A duplicata mercantil é título causal na emissão, mas torna-se abstrato após o aceite ou protesto, aplicando-se o princípio da autonomia das obrigações cambiais.

5. O aceite aposta em documento com carimbo e confirmação eletrônica da devedora vincula a empresa, ainda que firmado por preposto, em conformidade com o art. 932, III, do CC.

6. A empresa de factoring, ao adquirir os títulos de boa-fé e mediante diligência prévia junto ao setor financeiro da devedora, não pode ser atingida por alegações de inexistência da dívida ou fraude na relação subjacente.

7. Inexistindo prova do pagamento da duplicata, e ausente indício de má-fé da cessionária, não se admite a oposição de exceções pessoais contra terceiro de boa-fé.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso Desprovido. Majorados os honorários advocatícios (16%).

Tese de julgamento: "
1. A duplicata mercantil, uma vez aceita, circula como título abstrato, sendo inoponíveis ao endossatário de boa-fé exceções pessoais do devedor. 2. O aceite dado por funcionário do setor competente da devedora é apto a vincular a pessoa jurídica, nos termos do art. 932, III, do Código Civil."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da comarca de Cuiabá, MT, nos autos dos “EMBARGOS A EXECUÇÃO” opostos nos autos da execução de título extrajudicial (no 1001635-63.2018.8.11.0041), movida em seu desfavor por
UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA.

Prolatada a sentença (ID 302897916), nos termos:

”
III - DISPOSITIVO

Isto posto, e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO IMPROCEDENTES
as pretensões deduzidas na peça de
embargos à execução
, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do CPC.

Pelo princípio da sucumbência,
condeno
a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao procurador da embargada, os quais, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado (INPC/IBGE)(CPC, Art. 85, §2o), a ser acrescido sobre o débito, objeto da execução apensa.”

Em suas razões recursais (ID 302897918)
, a
Saga Pantanal Comércio de Veículos
apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação de que o juízo
a quo
deixou de observar as provas dos autos, divergindo dos elementos probatórios e que as notas fiscais/duplicatas (2) foram devidamente pagas à prestadora de serviços Clean Nobre.

Defende a inexigibilidade do título, objeto da execução, por ser fruto de fraude, com simulação e duplicação do título.

Afirma que o ex-funcionário da embargante, que assinou a duplicata com aceite, não possuía procuração/poderes específicos e expresso nesse sentido.

Sustenta inexistir lastro legítimo para emissão dos títulos, o que os torna inexigíveis.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar procedentes os pedidos dos Embargos à Execução.

Contrarrazões apresentadas (ID. 302897923), a apelada suscita preliminar de coisa julgada material.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelada suscita preliminar de coisa julgada material á questão da legitimidade dos títulos, ora em execução.

No tocante à alegada afronta a coisa julgada, ressalta-se que a matéria será analisada conjuntamente com o mérito, dada sua íntima conexão com a questão de fundo.

Trata-se de Embargos à Execução, opostos por
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
em face da execução ajuizada por
UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA
, na qual busca a cobrança de crédito representado pelas Duplicatas Mercantis de n.o 1420 e 1454, emitida pela empresa Clean Nobre Comércio e Serviços de Limpeza Ltda., ambas no valor de R$ 6.796,80 (seis mil setecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), com vencimentos em 07/12/2017 e 07/01/2018 e aceite lançado por funcionário da embargante - Fábio F. da Silva.

A Embargante sustenta que a obrigação executada é inexigível, uma vez que as duplicatas utilizadas pela Embargada não possui lastro legítimo e encontra-se eivada de vício de origem (fraude), e representar valor já quitado.

Defende a inexigibilidade do título ante a ausência dos requisitos essenciais de sua execução, negando o aceite da duplicata ou documento equivalente que demonstre o reconhecimento da dívida pela Embargante, tampouco protesto regular ou comprovação da entrega de serviços.

Pretende a extinção da execução, reconhecendo-se a nulidade do título executivo extrajudicial.

A Embargada por sua vez, impugnou os embargos à execução, afirmando que as duplicatas foram regularmente emitidas com fundamento em contrato de prestação de serviços firmado entre a empresa
Clean Nobre
e a
Embargante
, sendo a cessão de crédito em operação de fomento mercantil plenamente válida e eficaz.

Defende ainda que os títulos foram regularmente formalizados e, na ausência de protesto ou impugnação tempestiva, presume-se legítimo, incumbindo à Embargante o ônus de demonstrar a inexistência dos débitos;

Assevera da inexistência de prova cabal nos autos da suposta simulação ou fraude.

Neste contexto, tem-se dos autos que a embargada
ÚNICA FOMENTO MERCANTIL
ajuizou ação de execução de título extrajudicial no 1001635-63.2018.8.11.0041 em face da embargante
SAGA PANTANAL,
buscando a cobrança de Contrato de Fomento Mercantil (ID. 11515065 – dos autos de execução) e nos Borderôs de operação no 9449 e no 9652 (ID. 11515068), anuída pela empresa
Clean Nobre Comércio e Serviços de Limpeza Ltda
., nos valores de ambas de R$6.796,80 (seis mil, setecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), representadas pelas duplicatas no 1420 e 1454 (ID. 302897869).

Dessa a certificar os créditos adquiridos pelos títulos, a Exequente notificou a executada da cessão, que por sua vez procedeu com a efetiva confirmação via e-mail (ID. 11515077) e carimbo em documento de ciente.

Em contrapartida, a Embargante alegou que a empresa
Clean Nobre
emitiu as duplicatas para lastrear operação de fomento mercantil (
factoring)
com a Embargada, sem que houvesse lastro correspondente (notas fiscais já pagas), configurando, pois, simulação e fraude na emissão do título.

Para tanto, fez menção a ação declaratória de n
o
1008682-88.2018.8.11.0041, cujo objeto buscava a inexistência dos débitos apontados na execução apensa e a consequente nulidade de título executivo extrajudicial, contudo, o desfecho, por sentença definitiva, julgou improcedente os pedidos.

Assim, inobstante a legítima irresignação da embargante a apurar supostas irregularidades na emissão de duplicatas, cessão de crédito pelo borderô, o fato é - conquanto a duplicata seja um título causal, no qual se permite a ampla discussão da
causa debendi
, certo é que, a partir do momento em que prestado o devido aceite, a título se torna circulável mediante endosso.

E no caso, após sacar as duplicatas exequendas contra a apelante/embargante, a empresa
CLEAN NOBRE
negociou tais títulos com a
factoring
exequente com o fito de antecipar os respectivos créditos, através do Borderô, conforme se vê pela compra e venda dos direitos creditórios.

Verifica-se dos fatos, por seus documentos, que a apelada/embargada, portadora dos títulos executivos, agindo de boa-fé ao recebê-los cessão de direito creditórios, e, para garantir a lisura da operação mercantil, antes de adquirir as referidas duplicatas, teve a diligência de entrar em contato com o setor de
“Contas a Pagar”
da empresa sacada, relacionando a Nota Fiscal/duplicata correspondente, recebendo o aceite do título, por expresso carimbo da embargante/devedora ao valor cobrado:

Destarte, ainda que a origem do saque da duplicata exequenda seja questionável, a partir do momento em que o setor “
Contas a Pagar
” da empresa sacada confirma os respectivos créditos, o título passa a ser legítimo em relação a terceiro que os recebe por cessão de direitos.

Afinal, consoante a regra do inciso III do artigo 932 do Código Civil, os empregadores são responsáveis pelos atos de seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.

Registra-se que o fato de um mero assistente, do setor “
Contas a Pagar
” da sacada embargante não ter poderes para dar aceite a duplicatas à luz dos atos constitutivos da empresa, não constitui uma escusa legitimamente oponível à exequente embargada.

Em verdade, ante a constatação da condição do exequente cessionária de boa-fé, a higidez do título que após o aceite, deixa de ser causal, para tornar-se abstrato - inquestionável.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. EMPRESA DE FACTORING. TRANSMISSÃO POR MEIO DE ENDOSSO. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PRECEDENTES. A jurisprudência da Segunda Seção, a partir do julgamento dos EREsp n. 1.439.749/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, se uniformizou no sentido de que, nos contratos de "factoring", a transferência do título de crédito pode ser realizada por endosso cambial, com todos os efeitos dele decorrentes, notadamente o da não oponibilidade de exceções pessoais ao endossatário de boa-fé. Agravo interno improvido. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.002.985/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/04/2024)

DIREITO COMERCIAL. DUPLICATA ACEITA E ENDOSSADA EM GARANTIA PIGNORATÍCIA. EXECUÇÃO PELO ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ. OPOSIÇÃO PELO SACADO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. FINS NÃO PROCRASTINATÓRIOS. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. INAPLICABILIDADE. - A duplicata mercantil é título de crédito criado pelo direito brasileiro, disciplinada pela Lei 5.474/68, submetendo-se ao mesmo regime jurídico cambial dos demais títulos de crédito, sujeita, portanto, aos princípios da cartularidade, da literalidade e, principalmente, da autonomia das obrigações. -
Nos termos do art. 15 da Lei no 5.474/68, para execução judicial da duplicata basta o próprio título, desde que aceito. Assim, não se exige que o endossatário confira a regularidade do aceite, pois se trata de ato pelo qual o título transmuda de causal para abstrato, desvencilhando-se do negócio originário. - Ausente qualquer indício de má-fé por parte do endossatário, exigir que ele responda por fatos alheios ao negócio jurídico que o vinculam à duplicata contraria a própria essência do direito cambiário, aniquilando sua principal virtude, que é permitir a fácil e rápida circulação do crédito
. - Embargos de declaração que tenham por fim o prequestionamento não se sujeitam à sanção do artigo 538, parágrafo único, do CPC. Súmula 98/STJ. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 1.102.227/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/5/2009, DJe de 29/5/2009.) (g.n.)

Nessa linha, vê-se que a jurisprudência do STJ tem decidido que,
“conquanto a duplicata mercantil seja causal na emissão, a circulação - após o aceite do sacado, ou, na sua falta, pela comprovação do negócio mercantil subjacente e o protesto –
rege-se pelo princípio da abstração, desprendendo-se de sua causa original, sendo, por isso, inoponíveis exceções pessoais a terceiros de boa-fé,
como a ausência da prestação de serviços

ou a entrega das mercadorias compradas.”
(REsp n. 1.315.592/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/8/2017, DJe de 31/10/2017.)

Tem-se que no caso, não há prova de pagamento da duplicata que instrui a execução, já que a documentação inerente às transferências bancárias coligidas pela Embargante, não demonstram o correspondente o pagamento realizado decorre da duplicata em comento, e assinada por seu funcionário.

Desse modo, não há falar em oposição das exceções pessoais à embargada (factoring), motivo pelo qual a execução deve prosseguir.

Isto posto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025